Tribunal: TJMT
Processo: 1005014-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005014-67.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAMPO VERDE
Agravante : PAULO GIANNETTA
Agravado : VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR
Número do Protocolo : 1005014-67.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO GIANNETTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 397-30.2017.811.0051 – Código 118317), ajuizada contra o agravante por VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora do imóvel rural com área total de 284,3484 hectares, matriculado sob o no 2.122 junto ao SRI da Comarca de Campo Verde/MT, por entender “não ser o caso de impenhorabilidade”, reportando-se à decisão já proferida nos autos dos Embargos de Terceiro manejados por Rita de Cássia Pinheiro Benevides Giannetta, esposa do executado/agravante (Proc. no 1001247-33.2018.811.0051), onde determinou-se apenas “o desafetamento de metade do bem ou, conforme o que se decidir em relação ao art. 843 do NCPC, a entrega de metade do produto da alienação à ali embargante”, posto que se trata, indiscutivelmente, de “área única, descrita em uma matrícula apenas”, indivisível; a decisão agravada acolheu parcialmente, por outro lado, a impugnação à avaliação do imóvel, para que admitir que a avaliação correta do bem perfaz R$ 5.373.922,80, devendo, obviamente, ser observada “a reserva de metade do produto da alienação à embargante (esposa do executado/agravante), a fim de garantia seu direito à propriedade” (cf. doc. Num. 35421977 - Pág. 1/6).
O executado/agravante sustenta a impossibilidade de “reserva de metade do produto da alienação” a sua esposa, terceira embargante, dizendo que “não foi observado que o imóvel rural” é impenhorável por ser o “único bem de família”. Aduz, ainda neste ponto, que “o ônus da prova para descaracterizar o bem de família, compete ao credor, que não se desincumbiu no processo de piso”.
Discorre longamente, por outro lado, que, para além da impenhorabilidade por se tratar de bem de família, há outro impeditivo à expropriação do bem, qual seja, a caracterização de “pequena propriedade rural, explorada pela entidade familiar”, resguardada pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, dizendo que até mesmo a Sra. Oficiala de Justiça subscritora do auto de penhora constatou que, nas palavras do executado/agravante, sua renda “era proveniente do contrato de arrendamento de alguns semoventes e da criação de galinha caipira, que na época, gerava uma renda de aproximadamente R$ 2.500,00 mensais, podendo variar conforme demanda de mercado”, sendo, pois, equivocada a assertiva do magistrado de que “o executado não sobrevive diretamente dos frutos da terra”.
Prossegue dizendo que, de qualquer forma, considerada a quota-parte da terceira embargante, sua esposa, sobre o bem, a metade do imóvel que lhe tocaria enquadrar-se-ia, inexoravelmente, “no conceito de pequena propriedade rural”, já que “o imóvel mede 284,3484 hectares, sendo 56.86968 hectares de reserva legal, em consonância com as normas do IBAMA, portanto intocáveis”, de modo que, “em verdade a área apta a exploração agropecuária é inferior a 4 módulos fiscais, e se realizada a divisão da terra nua e benfeitorias entre o executado e sua esposa, com o efetivo desmembramento resta um pouco mais de 2 módulos fiscais para cada um, tornando a quota-parte do agravante impenhorável”.
Em outra frente argumentativa, sustenta que sua esposa “não pode ser obrigada a desfazer-se de seu patrimônio, por mera afirmação de indivisibilidade, ainda mais por um valor que discorda”, especialmente se “a quota-parte do agravante é suficiente para saldar o suposto título executivo”, e afirma que “não há como considerar a propriedade rural como bem indivisível por mera comodidade ao exequente, sendo necessária a reforma da decisão para determinar o desmembramento de parte do imóvel no Cartório de Imóveis, por meio de georreferenciamento, e caso seja necessário, uma ação divisória”.
Quanto à avaliação do bem, sustenta que “foi realizada avaliação do imóvel por oficial de justiça, o qual teria arbitrado preço correspondente a R$ 5.351.930,00, ao passo que a perícia produzida pelo agravante no ano de 2018, teria encontrado o valor de R$ 6.991.664,80”, sendo esta divergência explicada pelo fato de que o oficial de justiça avaliador “considerou o valor do hectare em R$ 17 mil, ao passo que a avaliação particular atribuiu o valor de R$ 22 mil”.
Assevera que, “para formação do preço, não devem ser consideradas as ofertas de venda do imóvel rural em sites”, já que “a publicação não partiu dos proprietários, e mesmo que houvesse interesse de venda, os valores contidos nos anúncios não são os mesmos indicados pelo agravante, que sequer tinha conhecimento da publicação, e datam de um ano e meio atrás e já foram desativados”, e, mesmo que este tipo de cálculo fosse legítimo e autorizado, “o valor do hectare na época é superior ao atribuído pela oficial de justiça”.
Enfatiza que “o magistrado, sem qualquer conhecimento mercadológico e sem conhecer a região, mencionou em sua decisão que no ano de 2014, o valor do hectare era de R$ 15 mil e, em 2018, o valor era de R$ 17 mil”, sendo que, atualmente, “já se tem propostas de R$ 30 mil por hectare na região para terra de pastagens”, sendo, pois, “inadmissível aceitar o valor atribuído ao bem”.
Pede, pois, reforma da decisão agravada “para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família”, ou, então, por se tratar de “pequena propriedade rural”; alternativamente, pede reconhecimento, pela Corte de Justiça, da “possibilidade de cômoda divisão do bem, haja vista a meação da esposa, com a imediata baixa da penhora que recai sobre 50% do imóvel pertencente a embargante”, ou, ainda, para que “seja realizada uma justa avaliação do imóvel rural, atribuindo o valor do hectare em no mínimo R$ 25 mil, acrescido das benfeitorias e atualizações pertinentes”.
Requer, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso “no sentido de suspender a execução e os atos expropriatórios até o julgamento de mérito do presente agravo”, e “até que sejam resolvidas em definitivo toda a questão da impenhorabilidade e a causa prejudicial” suscitada na ação declaratória por ele ajuizada, envolvendo nulidade do título executivo.
É a suma.
D E C I D O
A decisão agravada indeferiu o pedido de cancelamento da penhora do imóvel, formulado com base na tese de impenhorabilidade, sob os seguintes fundamentos:
“Idênticos argumentos ao do Executado foram apresentados por sua esposa nos autos de Embargos de Terceiro 1001247-33.2018.811.0051, julgados nesta oportunidade. Também lá se alegou a impenhorabilidade, tanto a que decorreria da qualidade do imóvel, tido pelo Executado como pequena propriedade rural, como a que viria da Lei 8.009/90, ainda que por extensão, a alcançar também os frutos civis obtidos com o arrendamento do bem.
Como não poderia deixar de ser, reproduzem-se nestes autos as mesmas razões que, nos conexos, justificaram a rejeição da tese de impenhorabilidade:
“No ponto, não se acolhe o argumento segundo o qual o imóvel, por suas características, haveria de ser qualificado como “pequena propriedade rural”, tal como previsto no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, para assim merecer da proteção vinda da impenhorabilidade respectiva.
Do que se tira do aludido dispositivo constitucional, tem-se como pequena propriedade rural, merecedora de causa explícita de impenhorabilidade, aquele imóvel que, por suas características, notadamente sua dimensão, seja trabalhado pela família. (...)
A literalidade da norma constitucional, expressa ao reservar a proteção à “pequena” propriedade rural, e que ainda seja “trabalhada pela família”, facilitou o entendimento doutrinário. (...)
Dada a remissão direta feita pelo texto constitucional, entregou-se à lei ordinária o encargo de definir o conceito do que haveria de ser a pequena propriedade rural. Na forma da Lei 8.629/93, assim se qualifica o imóvel rústico de até quatro módulos fiscais.
Entretanto, é incontroverso que o bem penhorado nos autos apensos não se limita àquela dimensão definida pela lei.
Diferentemente, ultrapassa em aproximadamente quarenta hectares o teto legal.
Aliás, o critério utilizado pelo legislador, de definição de área do imóvel para a incidência da proteção, coerente àquela previsão do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, refere-se ao todo, e não à parte efetivamente explorada pelo rurícola.
Ao contrário do afirmado pela Embargante, em nenhuma está que, para a conceituação do instituto da pequena propriedade rural, considera-se apenas a área sobre a qual incida alguma forma de aproveitamento econômico.
Consequentemente, o que se tem é que o imóvel, por sua notória dimensão, não pode ser considerado como “pequena propriedade rural”, de maneira que não se inclui entre os protegidos pela limitação constitucional à impenhorabilidade.
E não é só.
Quis a Constituição Federal que apenas a propriedade rural que fosse trabalhada pela família é que gozasse da aludida regra de impenhorabilidade.
De novo, faltam à Embargante os requisitos necessários à proteção. Do que se infere dos autos, nem o Devedor principal, nem a própria Embargante residem no imóvel rural em questão. Não o exploram diretamente, porque têm residência nesta área urbana e porque, restou incontroverso, a Embargante atua na área da educação. A exploração, pelo que se nota, vem da renda, e não da exploração direta.
O que se tem, então, é que, a ser considerada a finalidade da norma constitucional, não se inclui a Embargante entre os protegidos. Para além da salvaguarda do direito à habitação familiar daqueles que têm no imóvel sua moradia, protegesse a pequena propriedade rural também para o fortalecimento da agricultura familiar, responsável, como se sabe, por parte importante da produção de alimentos.
A Embargante não tem, com sua família, residência no imóvel rural, de maneira que a expropriação que se pleiteou nos autos apensos não haveria de afetar tão elevado direito. Nem tem, nesse mesmo imóvel, a atividade rural que responda por seu sustento, já que, como se viu, tem profissão de natureza urbana, de forma que não se atende ao fim social a que se presta também a impenhorabilidade.
Assim, por não se qualificar o imóvel rural como pequena propriedade rural, e por não ter nele sua residência nem sua ferramenta para o exercício de atividade rural, é de ser negada a proteção prevista pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.
Indaga-se, ainda, acerca da possibilidade de invocação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 4o, § 2o, da Lei 8.009/90 (...).
Valendo-se, uma vez mais, das circunstâncias colhidas durante a fase instrutória destes embargos, não se nota a subsunção do caso à mencionada regra de impenhorabilidade descrita na Lei 8.009/90.
Como se nota da referida norma, admite-se a restrição “à sede de moradia, com os respectivos bens imóveis”.
Entretanto, como se disse, a família da Embargante não tem residência no prédio rústico; diferentemente, tem residência na área urbana do Município. Assim, se a habitação no imóvel rural é requisito legalmente estabelecido para a invocação da regra de impenhorabilidade, dúvida não há de que a restrição não favorece a Embargante, que, como dito, tem domicílio na zona urbana de Campo Verde.
No ponto, afasta-se a alegação da Embargante, no sentido de que a renda do imóvel rural serviria para o custeio do imóvel urbano em que habita a família, de maneira que, extensivamente, aproveitar-se-ia da hipótese do art. 1o da Lei 8.009/90, e não propriamente da regra específica feita às pequenas propriedades rurais.
É verdade que, em relação aos imóveis urbanos, eventual renda que deles se tire para o custeio de outra unidade, essa sim reservada à habitação familiar, serve à configuração da regra geral de impenhorabilidade de bem de família. Por todos, serve o acórdão proferido no REsp 855.543/DF.
Entretanto, como bem dito pelo Embargado, não se mostra razoável que se estenda tal flexibilização aos imóveis rurais, notadamente aqueles que, por sua dimensão, não se configurem como pequena propriedade rural.
Isso porque, nos casos dos imóveis urbanos, em sendo identificada a locação, comercial ou residencial, do único prédio da família, e, ainda, sendo comprovada a celebração de contrato de aluguel justamente para a acomodação da unidade familiar, presume-se a mesma indispensabilidade do bem ao direito de habitação. Nesse caso, o aluguel, presumivelmente revertido ao custeio da moradia familiar, goza de igual importância ao direito de habitação.
A toda a evidência, a presunção jurisprudencial que, corretamente, equiparou o uso direto e o indireto do único imóvel urbano familiar, não serve aos imóveis rurais. É que, como se sabe, os imóveis rurais, por suas inerentes características, possuem preço consideravelmente superior aos urbanos, de maneira que a renda daqueles em muito supera o aluguel destes.
Já se afirmou na decisão inicial, aliás, a evidente desproporção entre o preço do bem (dito pelo Devedor, na execução apensa, de mais de seis milhões de reais) e o baixíssimo valor da renda auferida, estipulada em apenas um saco de soja por hectare, em nítido descompasso àquilo que comumente se estipula nesta rica região de Campo Verde. Na oportunidade, e na hipótese menos agressiva, presumiu-se a divergência como decorrência de mera liberalidade feita pelo Devedor e pela Embargante ao Arrendatário, filho de ambos.
Nada há contra a liberalidade, se é que ela já existiu. O imóvel rural, sendo bem disponível, pode ser doado, cedido, arrendado ou de qualquer forma utilizado nos termos que pretenderem os proprietários. Entretanto, o que se discorda é que tal liberalidade sirva como forma de prejudicar direitos de terceiros. Em outras palavras, a renúncia evidentemente feita pela Embargante e o Devedor principal a uma renda compatível ao preço do imóvel não pode ser oposta aos credores, especialmente a considerar as razões destes embargos, em muito escoradas numa alegada equiparação entre o valor da renda e o do aluguel.
Atos de liberalidade, como se sabe, não vêm em prejuízo dos credores, tal como se prevê no art. 158 do Novo Código Civil, a qualificar, como fraude contra credores, atos de disposição gratuita de bens pelo devedor insolvente: (...)
A ser acolhida a tese da Embargante, todo e qualquer imóvel rural, por mais valoroso que fosse, poderia se beneficiar de uma indevida restrição contra a penhora. Bastaria que fosse entregue em arrendamento, para que, então, a renda gozasse da impenhorabilidade comum aos bens de família. (...)
Assim é que, em resumo, tem-se que, à míngua dos requisitos correspondentes, não serve o imóvel à proteção do bem de família, nem à proteção que se confere à pequena propriedade rural. Por outro lado, o direito de propriedade que se reconhece da Embargante, reforçado por sua remuneração profissional, bastam para a salvaguarda de seu direito à habitação, sem que assim se imponha considerável ônus aos credores”
Reiteram-se as mesmas justificativas nestes autos para indeferir o pedido de levantamento da penhora em razão de alguma causa de impenhorabilidade” (grifei e destaquei).
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo os recorrentes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se às alegações de que “eventual venda indevida do bem, ocasionará prejuízos irreparáveis ao agravante e sua família, não sendo possível a reversibilidade dos atos” (cf. doc. Num. 35421970 - Pág. 7), sendo que a providência expropriatória ainda dependeria de diversos atos processuais que, naturalmente, demandam tempo considerável para serem realizados, afastando, assim, a urgência agônica alegada.
Ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo não está fundamentado nas razões recursais referentes ao decidido pela decisão agravada; pelo contrário, o que se vê nas páginas 06 a 09 da petição inicial recursal é o discurso divorciado do “thema decidendi” neste Segundo Grau de que seria “necessário dirimir todos os requerimentos contidos nos outros processos que incidem diretamente na execução, principalmente no que tange a veracidade do título e o direito de terceiro sobre metade do bem”.
Assim, descabe a adoção de qualquer providência suspensiva com base em fundamentos que sequer podem ser conhecidos no presente Agravo de Instrumento, recurso “secundum eventum litis” que tem sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator